Tribunal: CARF
Processo: 10983.721469/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721469/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.237 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
PEDRITA PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ERRO DE FATO. ART. 147, § 2o, CTN.
A revisão de ofício é de competência da autoridade administrativa, nos termos
do art. 147, § 2o, do Código Tributário Nacional.
Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 631-644) em que a recorrente sustenta, em
síntese, que a decisão impugnada (Acórdão 03-056.513) manteve o lançamento de ITR para o
ano de 2009, no valor original de R$ 95.101,46 (noventa e cinco mil cento e um reais e quarenta
e seis centavos). Afirma que a o acórdão recorrido manifestou o entendimento de que seria
necessário o prévio requerimento do Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721469/2014-27
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721469/2014-27

que pese haver prova suficiente nos autos de que a reserva legal estaria devidamente averbada na
matrícula do imóvel antes da autuação fiscal, o que contrariaria Súmula deste Conselho, bem
como do Tribunal Regional Federal da 4a. Região e posição unânime do Superior Tribunal de
Justiça.
O recorrente sustenta que ao mesmo tempo em que a decisão recorrida reconheceu
que o laudo técnico juntado com a impugnação comprova as áreas declaradas, e, ainda, que
constam nas matrículas dos imóveis o registro da reserva legal desde o ano de 1996, entendeu
que seria imprescindível a apresentação tempestiva do ADA, mantendo, por isso, o auto de
infração, o que contrariaria a Súmula CARF n. 122, de acordo com a qual “A averbação da Área
de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)”.
Requereu, por fim, o conhecimento do recurso, e, no mérito, a reforma integral da
decisão recorrida, “...excluindo do cálculo do ITR os valores referentes às reservas legais
conforme laudo juntado aos autos, recalculando-se assim o valor do ITR devido” (fl. 637-641).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
09201/00087/2014 (fls. 3-8) que constitui crédito tributário de ITR em face de Pedrita Pedreira
Rio Tavares LTDA (CNPJ no 82.533.076/0001-47), referente a fatos geradores ocorridos nos
exercícios de 2009 e 2010. A autuação alcançou o montante de R$ 95.101,46 (noventa e cinco
mil cento e um reais e quarenta e seis centavos). A notificação aconteceu em 21/11/2014 (fl.
456).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta das folhas anexas à
Notificação de Lançamento que a contribuinte deixou de comprovar o valor da terra nua
declarado, assim como as áreas de benfeitorias e de produtos vegetais (fls. 4-5). Ademais, relata-
se que:
O contribuinte foi intimado em 20/05/2014, através da intimação fiscal no
09201/00029/2014 com Aviso de Recebimento no 082707243, solicitando os seguintes
documentos: Identificação; Matrícula atualizada do registro imobiliário; Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural – Ccir do INCRA; Laudo de Avaliação do Valor da Terra
Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART
registrada no CREA, que comprove o VTN em 1o de janeiro de cada ano.
Em 10/06/2014 apresentou procuração, identificação, 31 Alteração contratual, cnpj,
CCIR, Laudos de Avaliações, ART e Matrículas Imobiliárias.
Analisando a documentação verifica se tratar de oito propriedades contiguas,
totalizando 3.240.568,66 m2, localizadas no município de Biguaçú, registradas nas
Matrículas Imobiliárias no 33 [749.500,00 m2], 9.737 [1.000.000,00 m2], 8.357
[970.631,00 m2], 9.133 [128.927,41 m2], 9.131 [215.280 m2], 1.735 [74.015,50 m2],
10.078 [14.720,00 m2], 9.310 [87.494,75 m2], com reserva legal averbada no total de
648,150,02 m2.
[...]
A propriedade foi vistoriada em 4/06/2014. O método utilizado na avaliação foi o
evolutivo com pesquisa de mercado nos municípios de Governador Celso Ramos,
Biguaçu e Antonio Carlos entre os dias 2 e 4 de maio de 2014. As informações foram
obtidas na Imobiliária Só Sítio e diretamente com os proprietários. Foram pesquisadas
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721469/2014-27

seis propriedades que, após saneamento, resultaram no aproveitamento de três
propriedades, sendo duas ofertas de venda e uma vendida em 2014. Informa que para o
cálculo do valor da terra nua utilizou os dados só Sistema de Preços de Terras da
Receita Federal do Brasil SIPT relativamente a terras de campo ou reflorestamento, pois
a propriedade não pode ser utilizada para fins comerciais por estar compreendida em
grande parte com área de preservação permanente. Ao final valorou a terra nua da
propriedade em R$ 11.100,33 por hectare.
Embora no laudo o engenheiro afirme que o grau de precisão é o II de fato não preenche
os requisitos para se enquadrar nesse grau pelos motivos abaixo elencados:
- não apresentou as fórmulas e parâmetros utilizados;
- não possui o mínimo de cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
- não definiu a variável dependente;
- não apresentou a documentação das propriedades consideradas.
Foram declarados 119,2 há de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade
rural e 45 há de produtos vegetais que pelo laudo não existem e por isso serão glosados.
Consequentemente, o Valor da Terra Nua declarado será desconsiderado e, com base
nos termos previstos no artigo 14 da Lei no 9.393 de 19 dezembro de 1996, arbitrado
conforme informações sobre preços de terras, constantes do Sistema Integrado de
Preços de Terras da Receita Federal do Brasil – SIPT, aprovado pela Portaria SRF no
447, de 28 de março de 2002, apurados pela Secretaria de Estado da Agricultura e
Desenvolvimento Rural Epagri/Cepa, utilizando-se de pesquisa de mercado para terras
de campo ou reflorestamento no município de Biguaçu: R$ 5.000,00 por hectare em
2009 e 2010.
Diante do exposto, foi procedida a Lavratura dos Autos de Infração, conforme
Demonstrativo de Apuração do Imposto Sobre Propriedade Rural, partes integrantes
destes Autos de Infração (fls. 5 e 6).
A contribuinte apresentou impugnação em 22/12/20014 (fls. 460-474) alegando
que:
a) Deu seu aceite ao valor arbitrado relativo ao valor total do imóvel no item 21 (página
5) do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, que alcança R$ 1.695.000,00
(um milhão seiscentos e noventa e cinco mil reais).
b) Devido a erros por parte da empresa contratada para assessoria, houve incoerências
nas informações fornecidas à Receita Federal. Por isso, foi contratada nova empresa que
elaborou Laudo de Constatação, que ressalta algumas correções a serem feitas no
demonstrativo acima mencionado (especialmente no que diz respeito às áreas de reserva
legal, de proteção permanente e aquelas cobertas por florestas nativas).
c) O cálculo do tributo devido deve considerar as informações e medidas conforme as
citadas correções.
Por esses fundamentos, afirma-se a “insubsistência e improcedência da ação
fiscal”, motivo pelo qual requereu que fosse acolhida a impugnação para o fim de cancelar o
débito fiscal reclamado e retificar as devidas declarações dos exercícios de 2009 e 2010 para um
novo cálculo do imposto devido.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 498-618): i)
Matrículas atualizadas do Imóvel objeto da declaração, contendo a comprovação da área de
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721469/2014-27

Reserva Legal Averbada; ii) Mapa Áreas APP; iii) Mapa Áreas de Florestas Nativas; iv) Laudo
de Constatação da área, comprovando as áreas de Preservação Permanente – APP e áreas de
florestas nativas; v) Cópia das Notificações n.o 0901/00087/2014 e 09201/00088/2014; vi) ART
– Anotação Responsabilidade Técnica e vii) Cópia Procuração para representação diante da
Receita Federal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-086.513, de 14 de agosto de 2019 (fls. 656-664), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, inclusive a área de reserva legal
quando tiver sua averbação comprovada, tempestivamente, junto à matrícula do imóvel,
devem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que
seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo
ADA.
DA GLOSA DAS ÁREAS DE BENFEITORIAS E DE PRODUTOS VEGETAIS. DO
VALOR DAS BENFEITORIAS. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)- MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se essas matérias
não impugnadas para o ITR/2009, nos termos da legislação vigente.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Eis o que consta do acórdão recorrido no que se refere especificamente ao tema
questionado pelo recorrente em seu recurso voluntário (fls. 625-628):
No caso do pedido de acatamento de áreas não tributáveis [áreas ambientais declaradas
ou requeridas, no caso, de preservação permanente (55,7 ha), de reserva legal (64,8 ha)
e de florestas nativas (184,4 ha)], cabe observar que, com base na legislação de regência
das matérias, exige-se o cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a exclusão
de qualquer uma delas da incidência do ITR, que consiste na informação dessas áreas no
Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, que é
uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão de qualquer área não tributável e,
também, que a área de reserva legal esteja averbada tempestivamente, até a data do fato
gerador, à margem da matrícula do imóvel, no cartório competente, que é uma exigência
específica para essa área.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 01/01/2009 (data do fato gerador do ITR/2009, art. 1o da Lei no
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721469/2014-27

9.393/96), encontra-se prevista, originariamente, na Lei no 4.771/1965 (Código
Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803/1989, e foi mantida nas alterações
posteriores. Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei no 9.393/1996,
aplicada ao exercício em questão, está condicionando, implicitamente, a não tributação
das áreas de reserva legal à efetivação da averbação.
Foram apresentadas as Certidões de Inteiro Teor dos imóveis que compõem o bem rural
objeto da autuação, de fls. 484/518, onde são informado que o imóvel teria uma área de
648.150 m2 ou 64,8 ha de área gravada à margem da matrícula do imóvel como sendo
de utilização limitada, averbações estas ocorridas em 23/09/1996, conforme se verifica
às fls. 487, 493, 499, 504, 508, 512 e 516. Ressalte-se que em todas as matrículas consta
a mesma área de 64,8 ha, que se refere a 20% da área total do imóvel, quando somadas
todas as matrículas. Portanto, essa exigência específica foi cumprida, conforme
determina a legislação de regência da matéria, retro mencionada.
Cabe ressaltar que a área de reserva legal requerida e averbada à margem da matrícula
do imóvel como sendo de utilização limitada, de 64,8 ha, corresponde exatamente à área
de preservação permanente já declarada na DITR/2009 e mantida pela fiscalização, de
64,8 ha, conforme se verifica no Demonstrativo de fls. 06.
Saliente-se que a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula
do imóvel, não supre a necessidade de se comprovar também a exigência relativa ao
ADA. Na realidade, a primeira exigência, cumprida, em parte pelo requerente, constitui
apenas requisito para preenchimento e entrega do requerimento/ADA junto ao IBAMA.
Quanto à exigência de caráter genérico, que é aplicada a qualquer área ambiental, seja
de preservação permanente, coberta por floretas nativas ou de utilização limitada
(RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou
de Reserva Legal), advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com
redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), e, para o exercício de 2009, encontra-
se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto
no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da
Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art.
1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
[...]
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei, não
obstante entendimento diverso do impugnante, qual seja, o art. 17-O da Lei no
6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o
da Lei no 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de tributação
das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou a ser exigida
através do citado texto legal (art. 1o da Lei no 10.165/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal,
pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato normativo da autoridade
competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado (vinculação
funcional), conforme art. 7o da Portaria - MF no 341/2011.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721469/2014-27

Para o exercício de 2009, o prazo expirou em 30/09/2009, data final para a entrega da
DITR/2009, de acordo com a IN/RFB no 959/2009 c/c a IN/IBAMA no 05/2009, além
de previsto na Solução de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado anualmente
de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme art. 9o da Instrução
Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis
(Ibama) no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN IBAMA n° 5, de 25
de março de 2009.
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2009, não sendo possível,
portanto a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental, nesse exercício.
Quanto ao tema, o Manual de Perguntas e Respostas, referente ao Exercício 2009,
esclarece a exigência genérica de apresentação do ADA para a exclusão de áreas não
tributáveis, conforme consta na Questão no 066:
066 Quais as condições exigidas para excluir as áreas não tributáveis da incidência do
ITR?
Para exclusão das áreas não tributáveis da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e que as áreas assim
declaradas atendam ao disposto na legislação pertinente.
Consulte as perguntas 074, 080, 086, 091, 096, 101, 106 e 111. (Lei no 4.771, de 1965,
art. 16, § 8o, e 44-A, § 2o, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001; Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17, § 1 o, com a redação dada pela Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1o; Lei no 9.985, de 2000, art. 21, § 1o;
RITR/2002, art. 10, § 3o; IN SRF no 256, de 2002, art. 9o, § 3o)
Especificamente, quanto a uma eventual área coberta por florestas nativas, prevista na
Lei no 11.428/2006, a RFB orienta, no Manual de Perguntas e Respostas, referente ao
Exercício 2009 e posteriores, sobre a necessidade da apresentação do ADA junto ao
IBAMA, para a exclusão dessa área da incidência do ITR, em sua Questão no 106:
106 Quais as condições exigidas para excluir as áreas cobertas por florestas nativas da
incidência do ITR?
Para exclusão das áreas cobertas por florestas nativas da incidência do ITR é necessário
que o contribuinte apresente o ADA ao IBAMA, e que atendam ao disposto na
legislação pertinente.
(Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
art. 1o)
Em síntese, a solicitação em tempo hábil do ADA constituiu-se um ônus para o
contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre as áreas ambientais
pretendidas, o contribuinte deveria ter providenciado, dentro do prazo, a protocolização
do ADA 2009 no IBAMA.
Assim, não obstante as informações constantes dos Laudos Técnicos constantes nos
autos do processo, quanto à existência das áreas ambientais no imóvel, é preciso
ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido
comprovado que as áreas pretendidas tenham sido reconhecidas como de interesse
ambiental por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA,
ou, pelo menos, que o seu requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil, junto a
esse órgão, por ser exigência legal, como visto.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721469/2014-27

Por fim, cabe reiterar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para
todas as áreas ambientais, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel, consta em evidência do Manual de Preenchimento da
DITR/2009.
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumprida essa exigência legal (protocolização
tempestiva do ADA), ou cumprida fora do prazo estabelecido, as áreas ambientais
eventualmente existentes no imóvel são normalmente tributadas, além de integrarem a
área aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e
aplicação da respectiva alíquota de cálculo, conforme demonstrado às fls. 06.
Desta forma, não cumprida, em tempo hábil, a exigência tratada anteriormente, não cabe
acatar as áreas ambientais requeridas do imóvel, para efeitos de exclusão de tributação,
por não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, permanecendo, como dito
anteriormente, para efeito de DITR/2009, a área de preservação permanente, de 64,8 ha,
mantida pela fiscalização por não ter sido objeto de malha fiscal. Outrossim, reitere-se
que a área de preservação permanente declarada na DITR/2009 e mantida pela
fiscalização corresponde à mesma dimensão que se encontra averbada, como reserva
legal, junto às matrículas dos imóveis que compõem o imóvel objeto da autuação, de
64,8 ha.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 22 de agosto de 2019 (f. 632), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 11 de setembro de 2019 (fl. 636). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso foi
protocolado dentro do prazo, sendo, portanto, tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
No presente caso, está-se diante de erro de fato, vez que a recorrente não havia
declarado a Área da Reserva Legal. A revisão de ofício é de competência da autoridade
administrativa, nos termos do art. 147, § 2o, do Código Tributário Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721469/2014-27

Parece que o erro está, de fato, comprovado. Friso que a revisão de ofício pode ser
realizada a qualquer tempo pela Autoridade Administrativa.
O CARF, entretanto, não é competente para a realização da revisão de ofício.
Nego, portanto, provimento ao recurso.
É como voto.
Conclusão
Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mauricio Dalri Timm do Valle

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital